Tribunal: STF
Processo: ARE 1429886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – PENSÃO POR MORTE – COBRANÇA DE VALORES PAGOS À PENSIONISTA – PARCELAS ANTERIORES AO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO – MÁ APLICAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO – BOA-FÉ DA PENSIONISTA – RESTITUIÇÃO DESCABIDA – QUESTÃO JULGADA SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA CONFIRMADA – PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO – PARCELAS PAGAS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELA PENSIONISTA – ORDEM JUDICIAL PRECÁRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR NA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Em se tratando de situação que envolve pagamento de pensão por morte decorrente de má aplicação da lei pela Administração, não há como falar em obrigação de restituição, em razão do princípio da boa-fé, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.244.182/PB, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.



      - Reveste-se de legalidade a conduta do IPSEMG de exigir a devolução dos valores pagos a pensionista em razão de decisão liminar em ação ordinária por ela proposta. Afinal, trata-se de ordem precária, sendo descabida a alegação de boa-fé da beneficiária. 



    - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme o disposto no artigo 85, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 6º; 40 e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 6º; 40 e 201 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação aos valores recebidos de março de 2010 a setembro de 2013, verifica-se que estes decorreram de ordem judicial posteriormente revogada.



    Conforme se extrai da análise dos documentos do processo eletrônico, o IPSEMG cancelou administrativamente a pensão por morte que vinha sendo recebida pela autora, em 19/08/2009, ante a constatação de que ela havia constituído nova união estável.



    O cancelamento administrativo da pensão, conforme alegou o IPSEMG, fundamentava-se no fato de que teria a autora “contraído novas núpcias”, situação que impediria a continuidade do pagamento do benefício, de acordo com a interpretação literal do artigo 24, parágrafo único, da lei estadual 1.195/54, vigente à época do óbito do ex-segurado.



    Em razão disso, a autora ajuizou a ação ordinária 6489992-75.2009.8.13.0024, buscando a normalização do pagamento da pensão por morte, e obteve decisão liminar favorável em 01/12/2009, sendo a autarquia previdenciária compelida a retomar o pagamento do benefício em março de 2010.



    Todavia, a referida ação ordinária foi julgada improcedente em 03/05/2013, sendo revogada a liminar anteriormente deferida, o que motivou o cancelamento do benefício da pensão por morte em relação à autora.



    Registre-se que a decisão de improcedência da ação ordinária transitou em julgado em 30/06/2015, tornando definitivo o entendimento quanto à legalidade do cancelamento da pensão por morte.



    Nesse contexto, não há como pretender que o IPSEMG se abstenha de cobrar os valores pagos à autora de março de 2010 a setembro de 2013, pois a questão estava judicializada, sendo que os respectivos pagamentos estavam sendo realizados em decorrência de uma ordem judicial provisória, desconstituída quando do julgamento da ação.



    Na verdade, enquanto a pensionista recebia o benefício previdenciário, de março de 2010 a setembro de 2013, ela já sabia da pendência, tanto que o recebeu em decorrência da liminar judicial. Ou seja, ante a natureza jurídica das liminares, sabia a pensionista que, a qualquer momento, se vencida na ação, poderia ser chamada a restituir tais valores.



    Por isso, ao contrário do que entende a apelante, não há como invocar argumentos relativos à boa-fé em relação a essa parte do débito, por envolver valores que haviam sido objeto de questionamento judicial.



    (...)



    Assim, em relação aos valores recebidos pela autora no período de março de 2010 a setembro de 2013, por se tratar de quantias pagas em razão do deferimento de liminar, ordem judicial provisória, com posterior revogação desta em sentença de improcedência, não há como admitir a anulação do débito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente